Tribunal: STJ
Processo: 5078156-50.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2003784 - RS(2022/0152538-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADEMIR REIS GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
VALORAÇÃO
DE
CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concluiu pela
possibilidade de valoração de condenações extintas há mais de cinco anos como maus
antecedentes, considerando o critério adotado pela origem do quantum de aumento em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
2. O recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, e
§2o-A, inciso I do Código Penal.
3. Nas razões do agravo regimental, o recorrente sustenta que o vetor maus antecedentes
não pode ser considerado, em razão da vedação de penas perpétuas e da aplicação da
teoria do direito ao esquecimento, além de alegar que a comprovação do trânsito em
julgado do cumprimento de pena das condenações deve ser imputada à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se condenações extintas há mais de cinco
anos podem ser valoradas como maus antecedentes na dosimetria da pena, considerando
os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
5. Saber se a teoria do direito ao esquecimento, fundamentada na vedação de penas
perpétuas e no princípio da ressocialização, pode ser aplicada para afastar a valoração de
condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes.
6. Saber se cabe à acusação comprovar o trânsito em julgado do cumprimento de pena
das condenações anteriores para fins de valoração como maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55185815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 40137923-dc39-41f9-8639-5f2aa8a082b2

7. A valoração de condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes é
permitida, desde que não se trate de feitos extremamente antigos ou de pequena
gravidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8. A teoria do direito ao esquecimento não possui eficácia vinculante e não se aplica ao
caso concreto, considerando a gravidade dos delitos patrimoniais e de associação
criminosa praticados pelo recorrente.
9. A defesa não demonstrou a data de extinção da punibilidade das condenações
anteriores, inviabilizando a contagem exata do prazo decorrido e o reconhecimento da
tese de direito ao esquecimento.
10. Embora o ônus de comprovar as circunstâncias de aumento de pena seja do
Ministério Público, cabe à defesa demonstrar fato impeditivo ou ausência de
verossimilhança nas alegações, especialmente quando podem ser benéficas para si, o que
não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XLVII, "b"; CP, arts. 59, 64, I, e 68; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 924.174/DF,
06.12.2016, DJe de 16.12.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 40137923-dc39-41f9-8639-5f2aa8a082b2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2003784 - RS(2022/0152538-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADEMIR REIS GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
VALORAÇÃO
DE
CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concluiu pela
possibilidade de valoração de condenações extintas há mais de cinco anos como maus
antecedentes, considerando o critério adotado pela origem do quantum de aumento em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
2. O recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, e
§2o-A, inciso I do Código Penal.
3. Nas razões do agravo regimental, o recorrente sustenta que o vetor maus antecedentes
não pode ser considerado, em razão da vedação de penas perpétuas e da aplicação da
teoria do direito ao esquecimento, além de alegar que a comprovação do trânsito em
julgado do cumprimento de pena das condenações deve ser imputada à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se condenações extintas há mais de cinco
anos podem ser valoradas como maus antecedentes na dosimetria da pena, considerando
os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
Documento eletrônico VDA54832791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:08
Código de Controle do Documento: 58c91844-b7ba-41ef-aed1-e20acf73faa4

5. Saber se a teoria do direito ao esquecimento, fundamentada na vedação de penas
perpétuas e no princípio da ressocialização, pode ser aplicada para afastar a valoração de
condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes.
6. Saber se cabe à acusação comprovar o trânsito em julgado do cumprimento de pena
das condenações anteriores para fins de valoração como maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A valoração de condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes é
permitida, desde que não se trate de feitos extremamente antigos ou de pequena
gravidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
8. A teoria do direito ao esquecimento não possui eficácia vinculante e não se aplica ao
caso concreto, considerando a gravidade dos delitos patrimoniais e de associação
criminosa praticados pelo recorrente.
9. A defesa não demonstrou a data de extinção da punibilidade das condenações
anteriores, inviabilizando a contagem exata do prazo decorrido e o reconhecimento da
tese de direito ao esquecimento.
10. Embora o ônus de comprovar as circunstâncias de aumento de pena seja do
Ministério Público, cabe à defesa demonstrar fato impeditivo ou ausência de
verossimilhança nas alegações, especialmente quando podem ser benéficas para si, o que
não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Condenações extintas há mais de cinco anos podem ser valoradas como maus
antecedentes na dosimetria da pena, desde que não sejam extremamente antigas ou de
2.
pequena gravidade.
A teoria do direito ao esquecimento, fundamentada na vedação de
penas perpétuas e no princípio da ressocialização, não possui eficácia vinculante e não se
3.
aplica automaticamente à valoração de maus antecedentes.
Cabe à defesa demonstrar
fato impeditivo ou ausência de verossimilhança nas alegações da acusação,
especialmente quando podem ser benéficas para si.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54832791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:08
Código de Controle do Documento: 58c91844-b7ba-41ef-aed1-e20acf73faa4

o, XLVII, "b"; CP, arts. 59, 64, I, e 68; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 924.174/DF,
06.12.2016, DJe de 16.12.2016.
RELATÓRIO
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 07
(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I do Código Penal.
No recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
"a", da Constituição Federal, a defesa alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do
Código Penal e aos artigos 381, III, 387, II e III, 619 e 654, §2o, todos do Código de
Processo Penal (fls. 2105-2122).
Recurso especial com provimento negado (fls. 2189-2191).
Nas razões deste agravo regimental, o recorrente reitera as alegações do
recurso anterior e sustenta que o vetor maus antecedentes não pode ser considerado, ante
a vedação de penas perpétuas e que a comprovação do trânsito em julgado do
cumprimento de pena de tais condenações deve ser imputado à acusação (fls. 2197-
2202).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada concluiu pela possibilidade de valoração das condenações
extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes e que o critério adotado e
fundamentado pela origem do
de aumento encontra-se em conformidade com
quantum
os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
Trata-se de agravo regimental interposto por ADEMIR REIS GOMES, para
impugnar decisão monocrática deste Desembargador.
Como se sabe, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54832791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:08
Código de Controle do Documento: 58c91844-b7ba-41ef-aed1-e20acf73faa4

Sustenta o agravante que o entendimento desta Corte conduz à reconsideração
da decisão monocrática para fins de afastar o vetor maus antecedentes (fls. 2198-2199):
“O Superior Tribunal de Justiça apresentou importante
inflexão jurisprudencial reportada no Informativo 856 (sigilo), de março
de 2025, quando a Quinta Turma aplicou expressamente a teoria do
direito ao esquecimento aos maus antecedentes criminais. O Ministro
Ribeiro Dantas, relator do precedente, fundamentou a decisão em dois
pilares constitucionais: a vedação de penas perpétuas (art. 5o, XLVII,
"b", CF) e o princípio da ressocialização. [...]
A grande inovação reside no estabelecimento de um
parâmetro temporal objetivo: condenações cuja pena foi extinta há mais
de uma década podem ser desconsideradas na dosimetria. Embora essa
delimitação temporal não seja estanque e objetiva, permitindo uma
apreciação discricionária do magistrado, em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, - Info 856 - STJ,
representa clara ruptura com o entendimento anterior de perpetuidade
dos antecedentes.”
Verifico, porém, que a argumentação da parte não procede.
Conforme já explanei na decisão agravada, perfeitamente possível a valoração
de condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes. Não se ignora
que feitos extremamente antigos ou por fatos de pequena gravidade, podem afastar sua
aplicação, entretanto, verifico que não é o caso dos autos.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO
DEFINITIVA NÃO GERADORA DE REINCIDÊNCIA. DECURSO
DO PRAZO DEPURADOR (ART. 64, I, CP). CONCEITO MAIS
AMPLO. PRECEDENTES DO STF EM HC. AUSÊNCIA DE
EFICÁCIA VINCULANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da
dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se o
Documento eletrônico VDA54832791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:08
Código de Controle do Documento: 58c91844-b7ba-41ef-aed1-e20acf73faa4

reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts.
59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou
evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do
que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato
anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as
atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de
grande período ou pequena gravidade do fato prévio.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
AREsp
n.

relator
924.174/DF,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de 16/
6/12/2016,
)
12/2016.
Especificamente quanto ao recorrente, verifico que as condenações são de
aproximadamente 15 anos atrás, pela prática de delitos patrimoniais e associação
criminosa, assim como o presente. Deste modo, não se amolda ao requisito de pequena
gravidade delitiva, em especial por demonstrar o constante envolvimento em delitos de
mesma espécie.
Ainda se assim não fosse, conforme já consignado, não restou demonstrado
nos autos a data de extinção da punibilidade com relação às referidas condenações, de
modo que, resta inviabilizada a contagem exata do prazo decorrido e consequente
reconhecimento da tese levantada.
Quanto ao ônus de prova, de fato, cabe ao Ministério Público comprovar as
circunstâncias de aumento de pena. Mas, deve a defesa demonstrar fato impeditivo ou
ausência de verossimilhança nas alegações, em especial quando podem ser benéficas
para si, conforme
do CPP, o que não ocorreu no presente caso. A defesa detinha
art. 156
meios de comprovar a data de extinção da punibilidade do acusado quanto aos delitos,
podendo arguir nas instâncias originárias o direito ao esquecimento, mas optou por não o
fazer. O Ministério Público, por sua vez, mediante juntada da certidão de antecedentes,
demonstrou a existência de condenações pregressas.
Com efeito, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada, assim, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54832791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:08
Código de Controle do Documento: 58c91844-b7ba-41ef-aed1-e20acf73faa4

Documento eletrônico VDA54832791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:08
Código de Controle do Documento: 58c91844-b7ba-41ef-aed1-e20acf73faa4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.003.784 / RS
Número Registro: 2022/0152538-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50535999620194047000 50781565020194047000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMIR REIS GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANA KAREN DUARTE BATISTA
CORRÉU
: ELIAS DOS SANTOS
CORRÉU
: JANAINE SALLES ALVES
ADVOGADO
: VALÉRIA BIEMBENGUT BARBOSA DOS SANTOS - PR046039
CORRÉU
: GILSON ALFREDO GOVASKI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEMIR REIS GOMES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55149185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 0233162c-da9f-431e-8428-7d26957cb3d2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 0233162c-da9f-431e-8428-7d26957cb3d2